Tribunal: TJPA
Processo: 0801189-92.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801189-92.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA RITA DE SENA ROSA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para ajustar os índices de correção monetária e juros, mantendo a condenação ao pagamento de valores relativos ao FGTS, reconhecendo a nulidade do contrato temporário firmado com a autora, servidora contratada entre janeiro de 2015 e março de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da nulidade do contrato administrativo por inobservância dos requisitos legais para contratação temporária, é devido o pagamento dos valores referentes ao FGTS. Também se discute a legalidade da incidência de juros e correção monetária sobre tais valores e a alegação de suspensão do feito em virtude da ADI 5.090/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática enfrentou adequadamente todos os argumentos anteriormente suscitados, reconhecendo o direito ao FGTS diante da nulidade do vínculo e fixando corretamente os índices de atualização.

4. O agravo interno repete as teses já apreciadas na apelação, sem trazer novos fundamentos capazes de infirmar a decisão proferida.

5. A jurisprudência do STF e do STJ assegura o direito ao FGTS nos casos de contratação nula com prestação de serviço efetiva, conforme entendimento consolidado.

6. Inexistem razões jurídicas aptas a justificar a modificação do julgado.

7. Incabível a suspensão do feito haja vista o julgamento da ADI 5090.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:1. É devido o pagamento do FGTS ao servidor contratado temporariamente em contrato declarado nulo, diante da efetiva prestação de serviços. 2. A reiteração de fundamentos já apreciados não autoriza a reforma da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, III e art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.021, 81, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.674.434/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05.04.2018, DJe 16.04.2018.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que conheceu do recurso de apelação e lhe deu parcial provimento, apenas para ajustar os índices de juros e correção monetária, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento de valores relativos ao FGTS decorrentes de contrato temporário declarado nulo.

Na origem, a parte autora ajuizou ação de cobrança visando ao pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, alegando ter laborado para o Município de Parauapebas no período de janeiro de 2015 a março de 2018, na condição de servidora temporária, sem o devido recolhimento da verba fundiária. A sentença julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato administrativo e condenando o ente municipal ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Nas razões recursais, o município de Parauapebas, ora Agravante, sustenta,
preliminarmente
, a sus
pensão do processo até que haja julgamento definitivo pelo STJ e STF no Puil n.º 1.212/PA e ADI 5090, respectivamente.

No mérito, aduz a legalidade da contratação temporária, amparada em excepcional interesse público e na legislação municipal, e diz da impossibilidade de pagamento de verbas trabalhistas típicas do regime celetista, como o FGTS, em razão da natureza administrativa do vínculo.

Por fim, pleiteia a aplicação da Taxa Referencial (TR) e de juros moratórios de 0,5% ao mês.

Foram apresentadas Contrarrazões conforme Id. 25168516 pugnando pelo desprovimento do agravo interno, ao argumento de que a matéria já foi definitivamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a necessidade de correção dos valores do FGTS.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, quanto à alegação de suspensão do feito em razão do PUIL n.º 1.212/PR, que determinou o sobrestamento dos processos que tratam dessa matéria, aguardando o julgamento definitivo da ADI 5090, verifico que não merece guarida, vez que, a Suprema Corte firmou entendimento sobre a matéria, não havendo discussão a ser saneada.

“DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO

ADI 5090 / DF PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2.O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.”

O Agravo Interno tem por objetivo a reforma da decisão monocrática que manteve a condenação do Município de Parauapebas ao pagamento de valores relativos ao FGTS, decorrentes de contrato temporário declarado nulo, limitando-se a ajustar os índices de correção monetária e juros.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz, em essência, os argumentos deduzidos anteriormente no recurso de apelação, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido.

Nesse sentido ratifico que, seguindo Recursos Extraordinários n.º 596.478/RR e n.º 705.140/RS, que gerou os temas 191 e 308 da repercussão geral, é devido o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelos agravantes foram devidamente apreciadas e fundamentadas na decisão monocrática, inexistindo razões jurídicas aptas a justificar a sua reforma
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos
.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios ensejará a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026